Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos não apontam omissões, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante se limita a reapresentar alegação defensiva acerca da suposta ausência dos elementos integrantes da responsabilidade civil, da ilegitimidade da parte e da inadequação do procedimento. Alega, ainda, que o acórdão não observou a obrigação processual de fundamentar a decisão.
3. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação para respaldar a conclusão adotada nos itens 1, 2 e 5 a 8. A embargante busca, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados no recurso inominado e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Observo que a parte não traz qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. Assim, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.